Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelo réu. O acórdão exarado por esta Turma Recursal, embora tenha rejeitados os Embargos de declaração concedeu Habeas corpus de ofício para fixar a pena em 07 (sete) meses de detenção (ID 76732745).
2. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do acórdão, posto que "não houve manifestação quanto ao pleito de substituição da pena eis que a sentença recusou tal benefício ao fundamento puro e simples de que o réu é reincidente". Assevera que "embargos de declaração no qual foram apontadas as seguintes omissões do acórdão quanto aos seguintes temas, relativos à dosimetria da pena: i. impossibilidade de agravar a pena, na segunda fase, em fração superior a jurisprudencialmente aceita, sem justificativa para tanto; ii. impossibilidade de incidência de concurso formal, em se tratando de crime único contra a administração pública; iii. possibilidade de substituição da pena por restritiva de direito, ainda que presente a reincidência, em razão de não ser específica e ser medida socialmente recomendável." Argumenta, também, que dosimetria e o regime de cumprimento da pena são matérias de ordem pública, devendo ser apreciadas mesmo quando a matéria não foi ventilada no recurso de apelação.
3. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 77275748).
4. Recurso próprio e tempestivo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, quanto a dosimetria e o regime de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 619, CPP).
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
8. "É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado." (Edição 192, Jurisprudência em Teses, 20/05/2022, STJ).
9. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão embargado.
10. A questão da dosimetria aventada pelo embargante foi devidamente analisada nos itens 9 a 14 da ementa:" (...) 9. Quando da dosimetria assim fundamentou a douta magistrada in verbis: _"(...) 9. Atenta às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena. Considerando que os crimes de desacato foram cometidos no mesmo contexto, procedo à dosimetria da pena em conjunto. O RÉU agiu com a culpabilidade típica desse tipo de crime, merecendo sua conduta reprovação social e censura que não ultrapassa ao normalmente praticado em condutas semelhantes. As circunstâncias, as consequências e os motivos do crime foram os comuns ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Nada de sua conduta social foi apurada. Não é possível afirmar que a personalidade se mostra voltada para a prática de crimes. O réu possui condenação com trânsito em julgado (ID-214832928**, fls. 17/18). Contudo, a fim de evitar bis in idem, não sopeso a circunstância judicial como maus antecedentes e deixo para considerar a condenação na 2o fase da dosimetria. Neste descortino, considerando que suas circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, fixo-lhe a PENA BASE em 06 (seis) meses de detenção. Considerando a reincidência (ID-214832928**, fls. 17/18), aumento a pena em três meses de detenção. Diante da ausência de causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena em 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO. Destaco que a imposição da pena de multa, isoladamente, constitui faculdade do julgador e, no presente caso, não entendo como recomendável, tendo em vista o menoscabo à função pública durante abordagem policial. CONCURSO FORMAL. Nos termos do art. 70 do CP, considerando que os crimes foram cometidos no mesmo contexto, com penas idênticas, aumento a pena em 1/6, ou seja, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. De acordo com o art.33, § 2o, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente SEMIABERTO." 10. Observa-se que a magistrada utilizou a fração 1/2 para majorar a pena na segunda fase em razão da reincidência. Nota-se que a pena foi estimulada acima dos requisitos legais, o que atenta contra a liberdade individual, sendo caso de concessão de habeas corpus de ofício para fazer cessar dano a tal liberdade. Portanto, é o caso de se adequar a dosimetria de modo a não exasperar a pena além do que a lei determina. 11. Para melhor atender a tais princípios, a segunda fase da dosimetria deve ser revista para fazer incidir o aumento de 1/6, em razão da agravante da reincidência, fixando-se a pena em 07(sete) meses. 12. Inexistindo causa de aumento ou diminuição, a pena na terceira fase deve ser fixada, ou mantida, em 07 (sete) MESES DE DETENÇÃO.13. Quanto ao concurso formal, considerando-se a sentença, dever-se-ia fixá-la em acréscimo de um sexto, perfazendo-se o total final de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção. 14. Contudo, no presente caso, não há concurso formal, pois o crime é único, apesar de haver outros agentes públicos como vítimas. Explica-se: o crime é principalmente contra o Estado, que é representado pelos servidores públicos; portanto, há só um crime, não havendo concurso formal de crimes e, por isso, igualmente não se deve aplicar o art. 70, CPB.(...)".
11. No tocante ao concurso formal, a matéria foi apreciada no item 17: "(...) 17. 17. Quando o crime de desacato for cometido contra múltiplos funcionários públicos dentro de um mesmo contexto fático, não se configurará concurso formal de crimes. Isso significa que uma pessoa que ofender diversos servidores públicos em uma única situação responderá por apenas um crime de desacato, tendo em vista que o bem jurídico protegido, o prestígio e o respeito à função pública, terá sido violado uma única vez. Assim, impõe-se afastar o concurso formal.(...)".
12. Sobre a substituição da pena por restritiva de direito, ainda que presente a reincidência, melhor sorte não assiste ao embargante. Restou consignado na sentença que "de acordo com o art.33, § 2o, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente SEMIABERTO. Nos termos do §3o do art. 44 do CP, considerando que o réu é reincidente deixo de aplicar o benefício da substituição de pena."(ID 71406683).
13. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado considerou a reincidência do réu e a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, razão pela qual se revela igualmente correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
14. A circunstância especial do agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, consoante art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal.
15. Ademais, também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, II, do CP.
IV. Dispositivo e tese
16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.